Tribunal: TJES
Processo: 0028679-61.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028679-61.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. NULIDADE POR DESATENDIMENTO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTE DO STJ APLICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rosa Maria dos Santos e outros contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJES, que havia negado provimento à apelação. Os embargantes alegam nulidade por ausência de intimação do patrono indicado em petição específica, requerendo a anulação do julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é nulo o julgamento da apelação quando, havendo pedido de intimação exclusiva de advogado, a publicação é realizada em nome diverso do indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC admite embargos de declaração quando a decisão apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ não admite o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos do acórdão, salvo quando presente erro na aplicação do direito, o que permite efeitos modificativos em hipóteses excepcionais.

5. No caso concreto, houve requerimento expresso de publicação exclusivamente em nome do advogado João Vitor Mannato Coutinho, mas a intimação da sessão de julgamento foi feita em nome de outro patrono.

6. O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que, havendo pedido de publicação em nome de advogados indicados, o desatendimento implica nulidade da intimação.

7. Conforme o precedente do STJ (EAREsp 1.306.464/SP), é nula a intimação que descumpre o pedido de publicação exclusiva em nome de todos os advogados regularmente indicados.

8. Constatado o vício, impõe-se o acolhimento dos embargos para anular o julgamento da apelação e determinar nova intimação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
1. A intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado como exclusivo nos autos enseja nulidade do julgamento.
2. O descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC, por si só, autoriza a anulação do ato judicial que dele decorreu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.11.2020; STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028679-61.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS, ANNA BEATRIZ MOREIRA MACHADO, ANNA CAROLINA MOREIRA MACHADO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A, JOAO VITOR MANNATO COUTINHO - ES17050-A
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO
Advogados do(a) APELADO: AROLDO LIMONGE - ES1490, BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, haja vista a nulidade do julgamento da apelação. Explico.

Ao que se vê dos autos, embora conste pedido expresso para que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado João Vitor Mannato Coutinho, OAB/ES n. 17050, a intimação da sessão de julgamento da ocorreu em nome de advogado diverso.

Com efeito, conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados (EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).

A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Ou seja, desatendida a referida norma, a nulidade se constata.

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para anular o julgamento da apelação e determinar a correta intimação das partes para sessão de novo julgamento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)